Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-78.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-78.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ

Advogado(s)
:
TACIANA IZABEL GOMES NADAL, MICHELLE FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E DE DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL.
LOCAÇÃO.
DETERIORAÇÃO DO BEM DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE LAUDOS DE VISTORIA DE ENTRADA E SAÍDA DO IMÓVEL.
SUPOSTAS AVARIAS QUE NÃO PODEM SER OPOSTAS AO LOCATÁRIO COM BASE EM LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PRODUZIDO
UNILATERALMENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO DOS ALEGADOS PREJUÍZOS MATERIAIS. DESCABIMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização pelos danos materiais deduzida na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito
da ausência de prova sobre o estado inicial do imóvel locado no momento da entrega, é possível imputar ao locatário a responsabilidade por eventuais danos materiais no bem ao tempo da restituição.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
ão obstante seja possível o pedido de ressarcimento sem a apresentação dos laudos de vistoria,
é necessário que se façam presentes elementos seguros de provas capazes de demonstrar a situação pormenorizada do imóvel no início da locação para se fazer a comparação com as condições no momento da devolução
,
o que não ocorreu na espécie
.

4. Com efeito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor, locador do imóvel, demonstrar a efetiva ocorrência dos apontados danos excepcionais no imóvel durante a vigência do contrato de locação, que ultrapassassem o desgaste normal pelo uso, bem como a responsabilidade do locatário pelo surgimento destes, o que resultaria, pois, no direito à indenização pelos prejuízos indicados.

5.
Assim, a
ausência de prova documental ou pericial que demonstre o estado do bem no momento da entrega inicial inviabiliza a atribuição dos danos ao locatário, devendo ser julgados improcedentes os pedidos de indenização por reparos e pintura do imóvel.

6.
Resta incontroverso que a simples juntada de laudo técnico de inspeção predial, produzido de forma unilateral, somada a ausência de vistoria em conjunto, é insuficiente para cobrar eventuais valores de reparos no imóvel em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000674-78.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ e como apelado MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02